Tribunal: TJBA
Processo: 8053385-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053385-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIO MUNHOZ SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR. PRÁTICA ABUSIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a prática abusiva de venda de aparelho celular sem carregador e condenando solidariamente as rés a fornecerem o item, mas julgando improcedente o pedido de reparação moral, sob o fundamento de ausência de fato extraordinário. Foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 500,00, ante o baixo valor da causa e o reduzido proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta das rés enseja indenização por danos morais; (ii) verificar se é devida a majoração da verba honorária fixada por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reparação por danos morais exige demonstração de conduta ilícita, dano extrapatrimonial e nexo causal. No caso, embora reconhecida a prática abusiva, não houve repercussão suficiente na esfera personalíssima do consumidor que justifique a compensação moral.

4.
A frustração da legítima expectativa e o desvio produtivo do consumidor, por si sós, não configuram dano moral indenizável quando não acompanhados de efetiva lesão à honra, imagem ou integridade psíquica.

5.
O reconhecimento da obrigação de fazer e o fornecimento do carregador do aparelho satisfazem a tutela jurisdicional adequada, afastando-se a necessidade de compensação extrapatrimonial.

6.
A verba honorária fixada por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e os parâmetros do § 8º-A, incluído pela Lei nº 14.365/2022, de modo a não aviltar a dignidade da profissão.

7.
Embora cabível a fixação equitativa diante do baixo valor da causa, o montante de R$ 500,00 mostra-se irrisório. É razoável a majoração para R$ 1.500,00, em atenção à complexidade moderada da causa, à atuação do patrono e à remuneração condigna do trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, art. 39, I; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJBA, ApCiv 8000237-85.2022.8.05.0138, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 14.08.2023.

TJMG, ApCiv 1.0000.24.005422-1/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 19.04.2024.
TJBA, ApCiv 0501063-88.2018.8.05.008, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 20.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8053385-97.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
C
AIO MUNHOZ SILVA GONÇALVES
e Apelado
s

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
e Outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e dar
provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07